Tribunal: TJDFT
Processo: 0743917-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743917-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI AGRAVADO: ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA, CARLOS VALDI GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSUNÇÃO PROMOTORA EIRELI contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702370-35.2020.8.07.0002, proposto em face de ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA e CARLOS VALDI GOMES DA SILVA, na qual indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 211678181 da origem): “Vistos. I - INDEFIRO a reiteração de pesquisas já realizadas, já que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. II - Nos termos da decisão de ID 209055924, DEFIRO a inclusão do veículo em leilão judicial pela POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF), no Distrito Federal. Expeça-se ofício. Após, nada mais havendo, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o exequente recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o princípio da efetividade da execução, uma vez que "a reiteração de pesquisas via SISBAJUD é essencial para garantir a satisfação do crédito exequendo". Argumenta ainda que "a última pesquisa ocorreu em janeiro de 2021, e o decorrer do tempo pode apresentar novas oportunidades de localização de bens, dada a movimentação financeira dos agravados ao longo de quase três anos". Por fim, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada, de imediato, a realização de nova penhora de valores via SISBAJUD. Preparo no ID 65159370. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator